Tribunal: STJ
Processo: 0001485-47.2023.8.16.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974743 - PR (2025/0236269-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEREMIAS DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA

SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, em razão do
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16,
, da Lei n. 10.826/2003).
caput
caput
Sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando ausência
de elementos concretos que evidenciem flagrante delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial, mas amparada em fundada suspeita e flagrante delito, é válida e se
as provas obtidas podem ser utilizadas para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal não é
absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito, conforme
entendimento do STF no RE n. 603.616/RO.
5. A entrada no domicílio foi precedida de fundada suspeita, baseada em denúncias,
monitoramento policial e comportamento suspeito do acusado, incluindo tentativa de
fuga, o que caracteriza situação de flagrante delito.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como
nervosismo ou fuga, podem justificar fundada suspeita e ingresso em domicílio.
7. Rever o entendimento sobre os fatos demandaria revolvimento fático-probatório,
inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50634410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 562b7a4e-1b8b-4a18-944a-a31eed37c33a

1. A inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito,
desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
2. Comportamentos suspeitos, como nervosismo ou tentativa de fuga, podem
caracterizar fundada suspeita e justificar o ingresso em domicílio.
3. Revisão de fatos e provas é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula
n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput,
§ 4o; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 05.11.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 562b7a4e-1b8b-4a18-944a-a31eed37c33a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974743 - PR (2025/0236269-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEREMIAS DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA

SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, em razão do
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16,
, da Lei n. 10.826/2003).
caput
caput
Sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando ausência
de elementos concretos que evidenciem flagrante delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial, mas amparada em fundada suspeita e flagrante delito, é válida e se
as provas obtidas podem ser utilizadas para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal não é
absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito, conforme
entendimento do STF no RE n. 603.616/RO.
Documento eletrônico VDA50634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:06
Código de Controle do Documento: ca17a69b-26f1-4ab8-aa23-0e9505f6cf1c

5. A entrada no domicílio foi precedida de fundada suspeita, baseada em denúncias,
monitoramento policial e comportamento suspeito do acusado, incluindo tentativa de
fuga, o que caracteriza situação de flagrante delito.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como
nervosismo ou fuga, podem justificar fundada suspeita e ingresso em domicílio.
7. Rever o entendimento sobre os fatos demandaria revolvimento fático-probatório,
inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito,
desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
2. Comportamentos suspeitos, como nervosismo ou tentativa de fuga, podem
caracterizar fundada suspeita e justificar o ingresso em domicílio.
3. Revisão de fatos e provas é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula
n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput,
§ 4o; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 05.11.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEREMIAS DOS SANTOS
NUNES, em face de decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso
especial, com base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, em razão do
óbice da Súmula n. 182/STJ (fls. 1145/1146).
O agravante sustenta, em síntese, que os fundamentos da decisão de
admissibilidade foram devidamente enfrentados no agravo em recurso especial.
Requer o provimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:06
Código de Controle do Documento: ca17a69b-26f1-4ab8-aa23-0e9505f6cf1c

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 13 anos e 2 meses
de reclusão, como incurso no artigo 33,
, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16,
caput
da Lei n. 10.826/2003, em regime inicial fechado.
caput,
Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para
majorar a pena do agravante para 18 anos e 8 meses de reclusão. Eis a ementa do
acórdão:

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT , DA LEI DE
DROGAS E ART.16, CAPUT, DA LEI No 10.826 /2006).
APELO 01. RÉU GEREMIAS DOS SANTOS
NUNES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
INGRESSO NA RESIDÊNCIA FRANQUEADO PELA
NAMORADA E PELA IRMÃ DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE INFIRMEM AS DECLARAÇÕES
PRESTADAS PELOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS QUE
CONSTITUEM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS.
CRIME
PERMANENTE.
CONSUMAÇÃO
QUE
SE
PROLONGA NO TEMPO. TESE AFASTADA. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS
POLICIAIS COESAS E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS
PROVAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA
NO PATAMAR MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
BENS
APREENDIDOS.
INVIABILIDADE. BENS INSTRUMENTOS DO CRIME.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
APELO 02. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ. PEDIDO DE CORREÇÃO DA PARTE
DISPOSITIVA
DA
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE
REFORMA
DA
PENA-BASE,
COM
VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL
E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.
ROGATIVA DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIOR QUE 1
/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO.
ALEGAÇÃO DE SER O RÉU MULTIRREINCIDENTE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO."

No recurso especial, o agravante sustenta ausência de elementos concretos a
evidenciar a ocorrência de flagrante delito. Alega ilicitude da busca e apreensão
domiciliar, e das provas dela decorrentes.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA50634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:06
Código de Controle do Documento: ca17a69b-26f1-4ab8-aa23-0e9505f6cf1c

Sobre a violação de domicílio, o TJ não reconheceu a alegada nulidade, nos
seguintes termos do voto do relator:

"Dos autos, infere-se que a busca apenas foi
executada após os agentes policiais juntarem diversos
elementos apontando para a prática do crime no interior da
residência do acusado.
Destaco que, de acordo com os depoimentos e as
provas constantes no autos, os policiais já haviam recebido
denúncias e, inclusive, no dia dos fatos, a equipe policial
recebeu
informações
de
que
havia
substância
entorpecente armazenada na residência do acusado e,
após diligências e monitoramento, a equipe adentrou ao
local.
Aliás, cumpre registrar que além das denúncias,
tanto a namorada do acusado como a sua irmã, afirmaram
em Juízo que elas autorizaram e franquearam a entrada
dos policiais na residência (movs. 163.3 e 163.4).
Com efeito, é inegável que os policiais tinham
fundada suspeita, bem como já havia se aperfeiçoado o
flagrante delito necessário para excepcionar a garantia
constitucional insculpida no art. 5o, XI, da CF.
Desta forma, constata-se que toda a atuação
policial foi pautada em fortes suspeitas da prática do crime
de tráfico de drogas naquela residência, não havendo falar
em nulidade da busca residencial por eles realizada,
independentemente de eventual autorização do morador
para buscas na residência.
Ademais,
inexistem
provas
nos
autos
que
evidenciem, por qualquer motivo, que os agentes policiais
teriam imputado livremente e autoria do crime ao
insurgente.
Outrossim, conforme bem acentuado pelo digno
Procurador de Justiça (mov. 14.1- TJ):
“Diante das declarações prestadas pelo agente público, bem
como pelas provas amealhadas aos autos, é possível perceber
que as investigações iniciaram contra o denunciado, a partir de
uma apreensão em Campo Mourão, em que um indivíduo
abandonou um baú contendo 84 tabletes de maconha, pesando
59,45 kg (mov. 123.3).
Após diligências, foi identificado que a droga saiu de Guaíra em
uma motocicleta e que um novo veículo iria ser utilizado no
transporte da droga no dia 05 de junho, tendo os policiais
passado a monitorar a residência localizada na rua Boa
Esperança, n. 34, Vila Alta.
No referido dia, visualizaram uma intensa movimentação de
pessoas entrando e saindo da casa, além de uma motocicleta
estacionada.
Ainda em investigações, os agentes averiguaram que o possível
proprietário dos entorpecentes seria o acusado Geremias dos
Santos Nunes, e que as drogas estariam no endereço avenida
Mate Laranjeira, n. 724.
Ato contínuo, no dia 12 de junho de 2023, após monitorarem o
local, os policiais avistaram o acusado e deram voz de
abordagem, e ao perceber a presença policial, o réu tentou se
evadir do local, mas foi detido.
Em buscas na residência localizada na Avenida Mate
Laranjeiras, 724, a namorada do sentenciado franqueou a
entrada policial e foram localizadas 682 gramas de substância
análoga a cocaína, balança de precisão, envelopes para
embalagem da droga e uma pistola marca Glock, desmuniciada,
com seletor de rajada.
Documento eletrônico VDA50634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:06
Código de Controle do Documento: ca17a69b-26f1-4ab8-aa23-0e9505f6cf1c

Noutro giro, no logradouro rua Boa Esperança foram
autorizados pela irmã do acusado, conforme vídeo de mov.
123.2 a entrarem na casa e no quarto do acusado foram
localizados um caderno com anotações referentes ao tráfico de
drogas, uma placa de veículo (FGV1B95), duas porções de
haxixe e diversas peças de moto, capas de chuva e luvas,
comumente utilizadas por quem pilota motocicletas.
No mesmo sentido, tem-se as declarações judiciais do policial
civil Edson Teles da Silva (mov. 163.2).
É dizer, a Polícia local já investigava Geremias pela prática de
crimes de tráfico e possuía a informação de que ele
transportaria
a
substância
entorpecente.
Então,
após
investigações, logrou êxito em visualizar o acusado em atitude
suspeita, tanto que tentou empreender fuga, justificando as
buscas no imóvel.
Nesse contexto, plenamente justificado o acesso dos Policiais
no imóvel, haja vista a séria suspeita da prática de delito no
local” (fls. 08/09 – mov. 30.1 – TJ).
Dito isso, não se verifica a nulidade aventada pela
defesa, motivo pelo qual subsistem sem qualquer máculas
as provas que sustentam a condenação do ora suplicante."
(fls. 830/832)

Sobre a inviolabilidade do domicílio, consoante o art. 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, observa-se que tal garantia não é absoluta, admitindo
relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a
inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
No contexto da busca domiciliar, a denúncia anônima desacompanhada de
elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso
forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.
No caso, o ingresso em domicílio ocorreu em situação de fundada suspeita,
pois, após o recebimento de denúncia anônima, os policiais começaram a investigar e
passaram a monitorar a residência do acusado, visualizando uma intensa
movimentação de pessoas entrando e saindo da casa. "No dia 12 de junho de 2023,
após monitorarem o local, os policiais avistaram o acusado e deram voz de
abordagem, e ao perceber a presença policial, o réu tentou se evadir do local, mas foi
detido". Nesse sentido, constata-se que, ao ingressar no domicílio, a força de
segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias
objetivas, e não em mera desconfiança, do cometimento de crime no local.
Documento eletrônico VDA50634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:06
Código de Controle do Documento: ca17a69b-26f1-4ab8-aa23-0e9505f6cf1c

Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada reconhece que
comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada
suspeita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
No mais, rever esse entendimento demandaria revolvimento fático-probatório,
inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:06
Código de Controle do Documento: ca17a69b-26f1-4ab8-aa23-0e9505f6cf1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0236269-8
AREsp 2.974.743 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001233920258160086 00014854720238160086 1233920258160086
14854720238160086
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEREMIAS DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEREMIAS DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551098641380416@
2025/0236269-8 - AREsp 2974743 Petição : 2025/0066447-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:53:12
Código de Controle do Documento: 9FBFF445-7014-46B4-B60E-547287936689